Tribunal: STF
Processo: HC 269531
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.3.2026, por Pedro Medeiros Muniz e outros, advogados, em benefício de Fábio Hiroki Yoshizaki, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.402.079/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. II e V do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 e no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (roubo triplamente majorado, por quatro vezes, e associação criminosa).
Narrou-se no aditamento da denúncia, apresentado em 19.9.2019:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em local e data incertos, anteriormente, contudo, ao dia 14 de janeiro de 2019, inclusive, MÁRCIO DAVIS SILVESTRE, qualificado às fls., FÁBIO HIROKI YOSHIZAKI, qualificado às fls., ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, qualificado indiretamente às fls. e WILLIAN DA SILVA DE MATTOS, qualificado às fls. dos autos em apenso, associaram-se com outros indivíduos de qualificação ignorada para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de roubo. 
Consta ainda que, no dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 8h15min, na agência do Banco do Brasil situada na Rua Doutor César Castiglioni Júnior, nº 101, Casa Verde, nesta cidade e comarca, MÁRCIO DAVIS SILVESTRE, FÁBIO HIROKI YOSHIZAKI, ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO e WILLIAN DA SILVA DE MATTOS, já qualificados nos autos, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros indivíduos de qualificação ignorada, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e com restrição à liberdade das vítimas Luis Antônio Dutra, Wilma dos Santos Dias Lusano, José Eduardo Pagamissi Souza, Rosangela dos Santos de Santana, Ricardo José Gozzi, José Carlos Tonello Candian Souza, subtraíram, em proveito comum: a) 3 (três) botões de pânico da agência, a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), uma folha de cheque, conta favorecida n° 70740-6, agência 0712-9, no valor de R$ 4.0001,00 (quatro mil e um reais); uma folha de cheque, conta favorecida nº 13078-8, agência 1207-6, no valor de 125,00 (cento e vinte cinco reais), uma folha de cheque, conta favorecida nº 207435-4, agência 0297-6, no valor de R$ 3.555,00 (três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), a quantia de R$ 477.968,00 (quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais), pertencentes ao Banco do Brasil; b) 3 (três) revólveres da marca Taurus de calibre 38, com numerações HR921023, HR921024 e HR921025, todos pertencentes à empresa Atento São Paulo Serviços Segurança Patrimonial; c) o aparelho de telefone celular Samsung Galaxy J7, pertencente à Wilma dos Santos Dias Lusano e d) 1 (uma) chave com o alarme do veículo de placas FGH-3143/SP, pertencente a Ricardo José Gozzi.
Consta por fim que, após os crimes de roubo acima relatados, ANNA PAULA COUTO SILVA qualificada e interrogada às fls., recebeu, em proveito próprio, a cártula de cheque n° 830426, agência 1191, conta corrente 906-7, no valor de R$ 3.555,00 (três mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), pertencente a Fábio Ribeiro Gonçalves, ciente de que se tratava de produto de crime. 
Segundo o apurado, FÁBIO laborava como gerente no Banco do Brasil. Assim, aproveitando-se das informações e facilidades relacionadas ao cargo que ocupava, aderiu ao plano de roubo à agência situada no local dos fatos, juntamente com MÁRCIO, ROQUE, WILLIAN e outros indivíduos de qualificação ignorada.
Para tanto, FÁBIO forneceu aos comparsas informações sobre o funcionamento da agência bancária, como rotas de acesso, horário de entrada e saída dos funcionários, além de informações pessoais de todos, as quais seriam utilizadas durante a ação criminosa como forma de intimidação. 
Na data dos fatos, MÁRCIO, ROQUE, WILLIAN e outros comparsas não identificados dirigiram-se à agência do Banco do Brasil, onde serraram a grade da laje que dava acesso à porta dos fundos, ganhando o interior da instituição antes da chegada dos funcionários.
O bando, então, se posicionou de forma estratégica, de modo a aguardar a chegada dos funcionários ao trabalho. Três assaltantes permaneceram no interior da agência bancária, enquanto outros se postaram no hall dos caixas eletrônicos. 
Dessa forma, os roubadores, munidos de armas de fogo, foram abordando e rendendo, um a um, os vigilantes e funcionários que chegavam ao local para iniciar o turno de trabalho. 
Assim ocorreu com a vigilante Wilma dos Santos Dias Lusano, que foi abordada por MÁRCIO e outros dois comparsas, os quais desmuniciaram sua arma e determinaram que ela permanecesse em seu posto habitual de trabalho, a fim de evitar eventuais suspeitas por parte daqueles que chegassem posteriormente à agência.
Logo após, FÁBIO adentrou à agência bancária e, passando-se por mais uma das vítimas, foi levado à sua mesa de trabalho por um dos comparsas, onde permaneceu sem acionar o alarme.
Em seguida, a vítima Rosangela dos Santos de Santana chegou ao local, abordada e rendida pelos assaltantes, que a levaram para os fundos da agência, seguida dos funcionários Luis Antônio Dutra, José Eduardo Pagamissi Souza, Ricardo José Gozzi e José Carlos Tonello Cardian Souza, os quais, ao passarem pela porta giratória, foram igualmente rendidos e conduzidos por um dos criminosos à sala onde Rosangela já se encontrava subjugada. Luis Antônio, José Dutra e Ricardo tiveram suas armas e seus pertences pessoais subtraídos. Wilma também teve a arma e o celular subtraído.
Após renderem os funcionários da agência bancária, MÁRCIO levou Ricardo e FÁBIO à tesouraria e ordenou que eles desarmassem e abrissem o cofre e os terminais de autoatendimento.
Após permanecerem por aproximadamente uma hora no local, mantendo as vítimas reféns, e uma vez subtraídos o dinheiro, cártulas de cheques (descritas acima), armamento e bens pessoais das vítimas, MÁRCIO, ROQUE, WILLIAN e os comparsas obrigaram a vítima Ricardo a abrir a porta da garagem, por onde fugiram na posse do dinheiro e demais bens roubados. 
Com a fuga do bando, a Polícia Militar foi acionada. 
Após a ocorrência do roubo, ANNA PAULA recebeu a cártula de cheque n° 830426, no valor de R$ 3.555,00 (três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais) que foi depositada em conta bancária de sua titularidade, ciente de que se tratava de produto de crime.
Formalmente interrogada, ANNA PAULA afirmou que o cheque foi depositado em sua conta pelo seu ex-companheiro Ricly Fernando de Lima para pagamento da pensão alimentícia dos dois filhos do casal. Esclareceu que, sacou o valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) e entregou a Ricly, somente tomando ciência da origem espúria do cheque, quando os policiais compareceram em sua residência. Alegou que, posteriormente, em contato com Ricly, ele negou o referido depósito e sumiu (fls.). 
O local do crime foi submetido a perícia papiloscópica, que identificou a presença de impressões digitais de MÁRCIO na agência bancária, especificamente na rota de fuga dos criminosos, onde não há acesso ao público, conforme laudo pericial de fls.. 
Ainda, por meio da interceptação de linha telefônica de titularidade de MÁRCIO, judicialmente autorizada, comprovou-se seu envolvimento em crimes de roubo a bancos.
Formalmente interrogado, FÁBIO declarou que, no ano de 2017, quando foi gerente de contas na agência nº 0303 do Banco do Brasil, foi abordado por um indivíduo, o qual informou que detinha informações sobre sua vida e de sua família e que ele deveria colaborar com um futuro roubo que pretendia realizar com seus comparsas, senão veria as consequências. Esclareceu que foi levado até um bar na zona leste da Capital, onde estava MÁRCIO e os comparsas, os quais exigiram informações sobre a agência em que trabalhava, sendo ela roubada posteriormente. Relatou que não contou os fatos a ninguém por medo de retaliação dos roubadores, porém, neste ano foi novamente procurado por um indivíduo, que lhe dirigiu novas ameaças. Nesse sentido, forneceu informações sobre a agência em que atualmente trabalha como gerente. Por fim, alegou que não vislumbrava nenhuma recompensa financeira pelas informações (fls.).
A vítima Wilma reconheceu pessoalmente MÁRCIO, sem qualquer dúvida, como um dos autores do roubo (fls.). 
As vítimas José Tadeu e Luis Antônio reconheceram fotograficamente o MÁRCIO (fls.). 
No dia 23 de julho de 2019, por ocasião do cumprimento de mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor (autos nº 1520124-13.2019.8.26.0050), MÁRCIO admitiu informalmente aos policiais seu envolvimento no delito, afirmando ter recebido a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil) pela atuação no assalto. Na oportunidade, indicou o local onde guardava a arma utilizada na execução do crime, que foi apreendida nos autos de busca e apreensão. 
Formalmente interrogado, MÁRCIO manifestou seu direito ao silêncio (fls.). 
Na continuidade das investigações, os policiais conseguiram identificar ROQUE e WILLIAN. Assim, foram deferidos mandados
de busca e apreensão em seus desfavores (autos nº 1526853- 55.2019.8.26.0050). No dia 10 de setembro de 2019, WIILIAN foi localizado e preso. Em sua residência, situada à Rua Frei Jorge Cotrim, 77, apto nº 24, nesta Capital, os policiais localizaram três aparelhos celulares. 
Formalmente interrogado, WILLIAN admitiu a autoria delitiva. Declarou que o roubo foi planejado durante um ano e que compareceu ao local no dia anterior para acertar os detalhes da ação criminosa. Esclareceu que a porta dos fundos da instituição bancária teve o miolo ‘mixado’, tendo sido o segredo trocado posteriormente, pois havia entre os comparsas um chaveiro. Declarou que sua participação no roubo foi a de ficar na contenção de uma vigilante que fora abordada no banheiro onde trocou o uniforme de trabalho (fls., autos 1522420- 08.2019.8.26.0050). 
As vítimas Luiz Antônio Dutra e Wilma dos Santos Dias Lusano compareceram à Delegacia, onde reconheceram, sem sombra de dúvidas, WILLIAN como um dos autores do roubo (fls. – autos 1522420-08.2019.8.26.0050).
Ainda em cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais compareceram na residência de ROQUE, localizada à Rua Georg Ebres, nº 170, nesta Capital, contudo, ele não foi encontrado, apenas seu aparelho, o qual foi apreendido” (fls. 3-9, e-doc. 155 do ARE n. 1.590.755, Relator o Ministro Edson Fachin – Presidente). 

3. Em 13.5.2020, sobreveio sentença do juízo da Vigésima Segunda Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1505478-95.2019.8.26.0050), pela qual absolvido o paciente da prática delitiva.   

4.  Em 8.6.2021, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu a seguinte decisão: 
“(...) (i) negaram provimento aos apelos dos acusados Márcio Davis Silvestre e Willian da Silva Mattos; (ii) deram provimento ao recurso do Ministério Público para o fim de condenar: (a) os acusados Fábio Hiroki Yoshizaki, Márcio Davis Silvestre, Willian da Silva Mattos e Roque Ribeiro dos Santos Filho à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, como incursos no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; (b) o acusado Fábio Hiroki Yoshizaki às penas de 16 anos e
8 meses de reclusão e pagamento de 132 dias-multa, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, mantida a condenação dos demais acusados pelos roubos majorados, (c) totalizando a sanção, para todos os acusados, de 18 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 132 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incursos no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70; e no artigo 288, caput e parágrafo único, observada a regra estampada no artigo 69, todos do Código Penal” (fl. 1, e-doc. 7). 

Esta a ementa do acórdão: 
“Apelações. Denúncia que imputou aos réus Márcio, Fábio, Roque e Willian a prática dos crimes tipificados no artigo 288, parágrafo único e no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, c/c artigo 70 (por cinco vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal e, à ré Anna Paula, a prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença que: (i) condenou os réus Márcio, Roque e Willian pelos crimes de roubo triplamente majorados, em concurso formal por quatro vezes, absolvendo-os do delito de associação criminosa; (ii) absolveu o acusado Fábio de todas as imputações. Recursos da acusação e da defesa de Márcio e de Willian. PRELIMINARES DE NULIDADE.
1. Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Decisão devidamente motivada, de sorte a satisfazer o mandamento contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Alegação de nulidade absoluta do feito por ausência de laudo pericial no local dos fatos visando esclarecer o modo como os criminosos adentraram no estabelecimento bancário. Inutilidade da prova diante da incontroversa circunstância de que os assaltantes já estavam no interior da agência antes do início do expediente bancário. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal dos acusados Márcio, Fábio, Roque e Willian pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa. 2. Presentes as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas. 3. Circunstâncias da causa que justificam a dupla elevação da pena na terceira fase em relação ao crime de roubo. 4. Hipótese de concurso formal nos crimes de roubo. 5. No crime de associação criminosa, a prova normalmente é indiciária. Tendo o Código de Processo Penal esposado o princípio do livre convencimento do juiz, afigura-se viável a edição de um provimento condenatório com esteio na prova indiciária, quando os indícios são convergentes formando um conjunto harmônico. 6. Sanções dos acusados Márcio, Roque e Willian que comportam redimensionamento. Reprimendas de Fábio dosadas. Apelo do Ministério Público provido. Recursos dos acusados Márcio e Willian desacolhidos” (fl. 2, e-doc. 7).

A Décima Quarta Câmara Criminal rejeitou os embargos declaratórios opostos pelos defensores do paciente.

5. Os recursos especial e extraordinário interpostos foram inadmitidos pelo Tribunal estadual. 

6. A decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.402.079/SP, desprovido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 6.5.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 14.10.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVAS INDICIÁRIAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo acórdão do TJSP que condenou o agravante pelo crime de roubo.
2. A defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que as confissões extrajudiciais são falsas e que os elementos colhidos na fase policial e judicial são meros indícios. Requer o restabelecimento da sentença absolutória. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. As questões em discussão consistem em saber se: a) saber se é possível sustentação oral no agravo regimental no agravo em recurso especial; b) é possível a inovação recursal em agravo regimental; b) a tese de violação ao art. 619 do CPP pode ser conhecida; c) há provas suficientes para a condenação do agravante pelo crime de roubo, considerando os elementos indiciários e a confissão extrajudicial, e se é aplicável o óbice da Súmula 7/STJ para revisão do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Não há previsão legal para admissão de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial. 
5. Em agravo regimental é indevida a inovação recursal em relação às teses e pedidos contidos no recurso subjacente, o que se verifica no presente caso em relação à alegada falsidade dos documentos de confissões extrajudiciais, questão a ser dirimida no habeas corpus n. 912.523/SP. 6. Sobre a violação ao art. 619 do CPP, o agravante não demonstrou como teria ocorrido a ofensa ao dispositivo invocado nas razões do recurso especial, aplicando-se, destarte, a inteligência do óbice da Súmula n. 284/STF.
7. A condenação do agravante foi fundamentada em confissões extrajudiciais, depoimentos de corréus na fase policial e de testemunhas na fase judicial, além de outros elementos indiciários. 
7.1. A retratação das confissões extrajudiciais em juízo, sob o pretexto de vício de consentimento, não invalida os depoimentos anteriores, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, considerando ainda que a Terceira Seção no julgamento do AREsp n. 2.123.334/MG modulou os efeitos para aplicação das teses fixadas a respeito da admissibilidade da confissão extrajudicial.
7.2. A análise das provas para concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7/STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A condenação pode ser fundamentada em confissões extrajudiciais corroboradas por outros elementos probatórios, mesmo que retratadas em juízo, observando-se a modulação de efeitos das teses fixadas no AREsp n. 2.123.334/MG.
2. O revolvimento do acervo fático-probatório para revisão de condenação é vedado pela Súmula 7/STJ” (fls. 1-2, e-doc. 8).  

Em 9.12.2025, a Quinta Turma rejeitou os embargos de declaração opostos.

7. A decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário foi objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.590.755. Em 9.3.2026, o Ministro Edson Fachin, Presidente deste Supremo Tribunal, negou seguimento ao recurso.

8. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.402.079 é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “a análise que se requer no presente habeas corpus não implica reexame de provas, mas sim de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção” (fl. 6, e-doc. 1). 

Asseveram que “o ato coator não trouxe uma prova apta a condenar o PACIENTE, isto porque, quem deveria apontar a prova contra o PACIENTE é o ACÓRDÃO DO TJSP, PORÉM O ACÓRDÃO DO TJSP NÃO APONTA NENHUMA PROVAS, MAS APENAS INDÍCIOS” (fl. 6, e-doc. 1).

Argumentam que “a prova existente contra qualquer réu deve constar da sentença/acórdão e caso não exista nenhuma prova a absolvição é a única alternativa possível” (fl. 6, e-doc. 1).

Afirmam que, “no caso dos autos, não se pode falar em prova, uma vez que tanto a sentença apontou inexistir, como o próprio acórdão do TJSP e do STJ também não fazem menção e é exatamente neste ponto que existe flagrante ilegalidade” (fl. 6, e-doc. 1).

Consignam que “a existência de Recurso Extraordinário (ARE 1590755) não obsta a impetração de habeas corpus nos casos em que se achar ameaçada a liberdade de locomoção do PACIENTE, tendo em vista sua celeridade e a possibilidade de reconhecimento de flagrante ilegalidade da autoridade coatora, qual seja, 14ª Câmara Criminal do TJSP” (fls. 6-7, e-doc. 1).

Ressaltam estar-se “diante de iminente trânsito em julgado de sentença penal condenatória fundamentada apenas em indícios que, inexoravelmente, levará a determinação de prisão/captura para cumprimento de pena de mais de 19 anos em regime fechado. No atual estado democrático de Direito esta situação é insuportável” (fl. 7, e-doc. 1). 

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, com fundamento na doutrina e jurisprudência colacionada, demonstrada a flagrante ilegalidade, requer: 
I. A distribuição por dependência ao Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 1590755 – Número: 15054789520198260050, com julgamento concomitante; 
II. Seja concedida a medida liminar na ordem de habeas corpus, na modalidade de salvo-conduto, a fim de que as autoridades encarregadas de providenciar ordens de prisão/captura para cumprimento da pena notoriamente ilegal, se abstenham de atentar contra a liberdade de locomoção do PACIENTE Sr. Fábio, enquanto perdurar os trâmites do presente habeas corpus, tendo em vista que o PACIENTE está na iminência de ser preso em razão da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 1590755; 
III. Seja concedida a ordem de habeas corpus no sentido de decretar ilegal a condenação do PACIENTE, por violação aos artigos 155, 239 e 564, inciso V do Código de Processo Penal por ausência de provas para a condenação; 
IV. Caso exista entendimento em relação à inadmissibilidade do presente habeas corpus, que a ordem seja concedida de ofício tendo em vista a flagrante ilegalidade cometida que culmina na ameaça do PACIENTE sofrer coação em sua liberdade de locomoção, nos termos do art. 647-A do CPP” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.

10. Na espécie, o juízo sentenciante absolveu o paciente, sob os seguintes fundamentos:
“Em sentido contrário, porém, considero que a solução absolutória é a mais adequada em relação ao acusado FÁBIO. 
É que, muito embora haja algumas poucas, mas infelizes, coincidências, que poderiam indicar sua participação no crime, verdade seja dita, prova não há. 
Com efeito, inicialmente FÁBIO foi arrolado como vítima do crime, momento processual este em que o documento de fls. 66 já constava nos autos, tanto assim que a Denúncia inicialmente oferecida faz alusão à coação moral irresistível de que o ora réu teria sido vítima.
O quadro acusatório mudou, todavia, quando da ocorrência de um crime posterior, em setembro de 2019, na mesma agência bancária, oportunidade em que FÁBIO foi tido como suspeito, dando azo ao entendimento ministerial ora sustentado nestes autos de que teria tido participação também da execução do crime em tela.
Não obstante, a partir da análise do Boletim de Ocorrência de fls. 253/261, verifica-se que sequer o modus operandi utilizado pelos criminosos foi o mesmo, de modo a corroborar com o entendimento de que existe vínculo entre as ações e, bem assim, entre os criminosos e o ora acusado FÁBIO. 
Em suma, a partir de tal evento posterior, o Ministério Público passou a vislumbrar nas declarações prestadas pelo acusado em solo policial não mais uma coação em relação a FÁBIO, mas sim uma participação ativa do acusado junto ao grupo criminoso. 
Não obstante, tais declarações sequer foram reiteradas em audiência, tendo o acusado afirmado que o relato foi fabricado pelo
Sr. Delegado de Polícia, o que enfraquece seu poder de convencimento.
Sendo esta a única prova efetiva que poderia ser computada em desfavor do réu, uma vez não sendo ela confirmada em audiência judicial, nada resta que possa sustentar o entendimento de que o gerente do banco realmente contribuiu para o crime.
No tocante aos indícios levantados, verifico que o só fato de a testemunha Wilma não ter acionado o botão de pânico, segundo ela, por orientação de FÁBIO, não pode fundamentar o entendimento de que o réu assim agiu para beneficiar os roubadores.
A uma, porque, na situação em que se encontravam, ou seja, subjugados por bandidos armados, é natural que sentisse medo de esboçar qualquer tipo de reação, mormente quando o acionamento do botão poderia resultar em uma ligação para o celular de FÁBIO, por parte da empresa de segurança, como bem narrou Wilma.
A duas, porque a vigilante não é subordinada a FÁBIO, sendo contratada por empresa de segurança terceirizada e devendo exercer suas funções com autonomia em relação aos demais funcionários do banco, mormente quando exercem atividades absolutamente distintas. Ou seja, ainda que FÁBIO tenha sugerido o não acionamento do botão de pânico, Wilma tomou por conta própria a decisão de não o fazer, não podendo tal omissão ser levada em conta para condenar FÁBIO.
Observo, ainda, que em relação aos três outros réus, ou seja, MÁRCIO, WILLIAN e ROQUE, várias medidas investigativas foram tomadas, especialmente a interceptação telefônica e quebra de sigilo de seus celulares, conforme autos em apenso. 
Todavia, em relação a FÁBIO nenhuma investigação mais aprofundada foi realizada ou mesmo representada pela autoridade policial, contentando-se os órgãos de persecução penal do Estado com meros indícios primários, os quais não são fortes o bastante para motivar a condenação do réu, conclusão esta que enseja a certeza do magistrado.
Vale destacar, por fim, que conforme apontou a prova oral, os criminosos ingressaram na agência pelos fundos, tendo sido necessário que serrassem as grades de uma entrada de ar ali existente. Ora, se contavam com a participação de FÁBIO, porque precisariam entrar no local de tal modo, abrindo passagem forçada pelas grades? Com efeito, tal método dispensa qualquer auxílio de eventual funcionário que estivesse mancomunado com os criminosos. 
Neste sentido: (...)
Assim, havendo dúvida que corrompa o espírito do juiz, a solução absolutória é de rigor, em relação FÁBIO” (fls. 21-23,
e-doc. 6).

11. No julgamento do apelo ministerial, o Tribunal paulista anotou as seguintes circunstâncias para reformar a sentença absolutória e reconhecer a prática dos delitos de roubo triplamente majorado e associação criminosa pelo paciente: 
“No que concerne a Fábio, (i) em um primeiro momento, na fase policial, prestou depoimento extrajudicial na qualidade de vítima.
Posteriormente, (ii) foi novamente ouvido na fase inquisitiva, ocasião em que admitiu ter colaborado com o roubo referido na inicial, fornecendo informações aos executores do roubo; no entanto, agiu sob ameaça. 
Em juízo, (iii) contou história totalmente diversa, dizendo, em síntese, que foi obrigado pelos agentes públicos, sob ameaça, a reconhecer os acusados e a declarar que teria sido coagido para passar informações aos criminosos. 
Com efeito.
No seu primeiro depoimento policial (fls. 12), declarou ser o gerente de atendimento na agência do Banco do Brasil. Na manhã dos fatos, logo após ter adentrado no estabelecimento e já estar sentado
na sua cadeira, foi abordado por um indivíduo de pele negra, aproximadamente 1,70 de altura, 40 anos de idade, trajando camiseta azul clara, calça, o qual não utilizou de violência, mas, sim, de grave ameaça, informando que já sabia o nome do declarante, onde morava e que não deveria fazer nada imprudente; caso contrário, haveria consequências. Diante disso, seguiu as orientações do roubador, o qual pediu para continuar agindo como se nada tivesse acontecido e que, em momento algum, poderia acionar o alarme. Observou que, além deste indivíduo, havia outros dois assaltantes (um deles era moreno, porte forte, por volta de 50 anos e outro de pele branca, porte forte, por volta dos 35 anos de idade). Disse que evitou olhar para os roubadores e, por isso, não poderia informar se eles estavam portando arma de fogo; porém, se recorda de ter ouvido um barulho como se fosse de cão de revólver sendo puxado. Relatou que os roubadores ficaram na agência por cerca de 1 hora; depois, evadiram-se, não sabendo precisar os valores ou objetos subtraídos, sendo certo que foi levado seu telefone celular.
Posteriormente, em um segundo depoimento (fls. 66), ao ser exibida a fotografia do acusado Márcio Davis Silvestre, Fábio demonstrou certo pânico; depois que se recompôs, afirmou que, no ano de 2017, quando era gerente de contas na agência do Brás (0303), do Banco do Brasil, foi abordado por um sujeito, o qual informara que sabia onde o declarante residia e que, caso não colaborasse em um futuro roubo que estava sendo planejado contra o banco, haveria consequências para o declarante e sua família. Diante disso, com medo, concordou e foi conduzido para um bar, na região da zona leste da cidade, onde se encontrava o acusado Márcio, o qual sempre dirigia a palavra ao declarante, em tom de ameaça. Disse que solicitaram que o declarante relatasse a rotina do banco, como horário e saída dos funcionários, vigilantes, acesso à agência. Posteriormente, tomou conhecimento que a agência bancária fora assaltada, salientando que, no dia dos fatos, não estava trabalhando, motivo pelo qual não poderia dar maiores informações do roubo. Disse que não comentou com ninguém tal fato, pois ficou com medo da retaliação dos roubadores. Pensou que tinha se livrado daquela gente; porém, no início de 2019, foi novamente procurado por um sujeito, o qual fez as mesmas ameaças. Novamente, foi até um local acertado por eles e informou a rotina da agência na qual estava trabalhando (dessa vez, a agência da Casa Verde); no entanto, neste assalto, estava no estabelecimento bancário no momento do roubo. Disse que o acusado Márcio corresponde à pessoa que descreveu em seu primeiro depoimento extrajudicial, ou seja, pele negra, trajando camiseta azul clara e calça, aparentando ter 40 anos. Salientou que somente concordou em ajudar no roubo porque sentiu medo (temendo pela integridade física do depoente e de seus familiares), não tendo obtido recompensa financeira. 
Em solo policial, acabou reconhecendo: (i) pessoalmente, o acusado Márcio Davis Silvestre como um dos autores do roubo (fls. 81 e 84, autos principais); (ii) por meio fotográfico, o acusado Roque Ribeiro dos Santos Filho, como um dos autores do roubo (fls. 18, autos nº 1522420-08.2019